Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703410-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: RODRIGO CARDOSO MARINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 69.727, em favor de RODRIGO CARDOSO MARINS, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que ainda não apreciou pedido formulado pela Defesa. Informa o impetrante que o paciente encontra-se em regime semiaberto. Narra ter formulado pedido de concessão de indulto previstos nos Decretos de 2022 e 2023, obtendo parecer favorável do Ministério Público. Neste contexto, argumenta haver grande possibilidade de que a solicitação seja deferida pelo Juízo a quo, o que provavelmente também repercutirá no seu direito de progressão ao regime aberto. Declara que como os autos de execução foram conclusos ao magistrado em 23/01/2024 e não houve a prolação de qualquer decisão, no dia 29/01/2024 peticionou nos autos buscando prioridade, porém, “Em atendimento realizado por meio do Balcão Virtual, foi informado de que o Juízo não tem atribuído prioridade em tais casos, mesmo na hipótese de existir a chance de imediata progressão ao regime aberto”. Acrescenta que “A Defesa esclarece que não há nenhum tipo de excesso de prazo, ou mesmo de demora. No entanto, considerando a possibilidade do paciente de sair do cárcere a qualquer momento, parece razoável que a decisão seja proferida o quanto antes, à guisa de permitir o reestabelecimento da liberdade do sentenciado de forma célere (...) A ideia é permitir que o feito seja decidido o mais rapidamente possível, de possibilitando que o paciente progrida ao regime domiciliar”. Requer, com isso, liminarmente, que seja determinada a apreciação dos pedidos formulados pela Defesa pela Vara de Execuções Penais com prioridade. No mérito, postula “que o Juízo da VEP/DF aprecie os pedidos defensivos no que tange aos Decretos Natalinos de 2022 e de 2023, bem como no tocante a todas as remições pendentes homologação, e que, pari passu, remeta os autos ao MPDFT – se procedente o pedido – para que os requisitos para progredir ao regime aberto sejam objeto de manifestação pelo Parquet”. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de fevereiro de 2024 17:44:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora